Tribunal: STF
Processo: ARE 1418891
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO.  AVALIAÇÃO QUANTO AO DEVER DE LEALDADE DE PRESTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E DE IDONEIDADE MORAL DO CANDIDATO. REEEXAME DE FATOS E PROVAS E DO TEOR DO EDITAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

 1.	Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“CONCURSO PÚBLICO. Soldado PM 2ª Classe. Candidato considerado inapto na fase de investigação social. Eliminação que constitui critério objetivo expressamente previsto no edital. Motivação idônea que sustenta o ato administrativo, não caracterizando ofensa aos ditames legais e constitucionais. Candidato que não anexou ao Formulário de Avaliação de Conduta Social e Reputação Ilibada (FACSRI) o certificado de conclusão de Ensino Médio válido. Descumprimento do disposto nos itens 6.23 (“Possuidor de certificado escolar inidôneo, inválido, falsificado ou não reconhecido pelo órgão federal ou estadual de educação”) e 7 (“Irregularidades na documentação entregue, ainda que verificadas posteriormente, a não entrega dos documentos na data determinada”) contidos no edital. Legalidade do ato administrativo a afastar também o pleito indenizatório. Precedentes. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.” (e-doc. 19).

2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta a violação dos arts. 5º, incs. XLI e LXXIV, 37, incs. I e II, e 93, incs. IX e X, da Constituição da República. Sustenta que a exclusão do concurso por ter apresentado certificado de conclusão de ensino médio inválido contraria o princípio da proporcionalidade. (e-doc. 21).

É o relatório.

Decido.

3. Primeiramente, verifico que incide neste caso o Tema RG nº 660, mediante o qual o Plenário desta Corte assentou que as hipóteses de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possuem, por si sós, repercussão geral, diante do que se torna inadmissível o recurso extraordinário. Isto é, a análise da questão de fundo debatida no acórdão recorrido necessita da observância de normas de caráter infraconstitucional aplicadas à hipótese.

4. Da mesma forma, inadmissível o recurso extraordinário quanto à alegação de nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

5. No mais, eis os fundamentos do acórdão recorrido:

“O motivo para a exclusão do ora apelante fora o fato de ter descumprido o item nº 2, subitem 2.7., do Capítulo XII - Da Avaliação da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade (FACSRI), este referente ao “Histórico Escolar e o Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou grau equivalente, expedido por estabelecimento de ensino público ou particular, devidamente reconhecido pela legislação vigente. Candidatos com ensino médio realizado por meio de cursos à distância para educação básica de jovens e adultos (EaD), deverão apresentar Certidão de Conclusão emitida pela Secretaria de Educação do próprio Estado em que foi realizado o referido curso” (cf. fls. 52/53). 
Ora, ao realizar o preenchimento da questão n.º 50, do Formulário de Investigação social (fls. 234), informou o demandante ter cursado o Ensino para Jovens e Adultos (EJA) no “Centro Educacional Pódio”, na modalidade presencial, em unidade do Estado de São Paulo, entre os meses de abril de 2012 e dezembro de 2012, instituição onde teria concluído o 2º e 3º anos do ensino médio. Tendo, ainda, complementado informação ao final do formulário para indicar ter conhecimento sobre a falsidade do diploma então apresentado, haja vista as notícias que circularam na imprensa sobre investigações policiais instauradas contra a referida instituição de ensino, no Estado do Rio de Janeiro (cf. fls. 239).
Ao apresentar certificado escolar inidôneo, inválido, falsificado ou não reconhecido pelo órgão federal ou estadual de educação, descumpriu o candidato os subitens nºs 6.23 (“possuidor de certificado escolar inidôneo, inválido, falsificado ou não reconhecido pelo órgão federal ou estadual de educação, quando identificado em atividade de diligência própria junto a estabelecimento de ensino frequentado pelo candidato”) e 7 (“Irregularidades na documentação entregue, ainda que verificadas posteriormente, a não entrega dos documentos na data determinada e o não comparecimento na data estipulada para orientação ou entrega dos Formulários da etapa de Avaliação da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade, implicam a reprovação do candidato nesta etapa e sua consequente exclusão do certame”) (cf. fls. 55).
Certo é que, ao iniciar o preenchimento do referido formulário estava o apelante ciente de que as irregularidades, inconsistências ou omissões constatadas implicariam sua reprovação e, consequentemente, eliminação do certame.” (e-doc. 19; grifos acrescidos).

6.  Como se pode notar, somente a partir da apreciação dos elementos fático-probatórios e do teor do edital do certame, seria eventualmente possível concluir de forma diversa do consignado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de modo a considerar o candidato como detentor de idoneidade moral, o que é inviável no campo extraordinário, de acordo com os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. 

7. Ante o exposto, conheço, em parte, do agravo no recurso extraordinário e, nessa parte, nego-lhe provimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem (e-doc. 19, p. 13), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais e eventual gratuidade de justiça deferida.

Publique-se.

Brasília, 17 de maio de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator